Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718854-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES FRAZÃO RECORRIDOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS RECONHECIDA NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação especificada, não há violação à dialeticidade. 2. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente decisão contrária ao interesse da parte - legitimidade passiva da Petrobrás - não há razão para se recorrer com pedido nesse sentido. Recurso conhecido parcialmente. 3. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e à ampla defesa. 4. A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos. Assim, a inaptidão para integrar a lista de cota racial declarada pela comissão do concurso somente pode invalidada quando produzidas provas robustas e suficientes para infirmar as conclusões, o que não restou demonstrado. 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo constitucional supostamente vilipendiado. Defende a existência de repercussão geral. Em contrarrazões, a CEBRASPE pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID Num. 50578550 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, consoante ressaltado, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela CEBRASPE com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017